Tribunal: TJSP
Processo: 2248249-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação de rescisão de contrato e indenizatória – Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida – Aplicação do §2o do artigo 523 do CPC de 2015 – Depósito voluntário parcial – Solidariedade passiva mantida – Cláusula contratual específica – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000076191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248249-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVAN LÚCIO
RIBEIRO, é agravado SISTEMA DE CARTÓRIO E LICENCIAMENTO TECNOLÓGICO
LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248249-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248249-03.2019.8.26.0000
Agravante: Ivan Lúcio Ribeiro
Agravado: Sistema de Cartório e Licenciamento Tecnológico Ltda
Interessados: Br Assessoria Cartorária Ltda, Pedro Seabra Guimarães e Leila Bueno
de Oliveira
Comarca: São Paulo
Número de origem: 0008965-94.2019.8.26.0100
Voto 15.891
EMENTA
Ação de rescisão de contrato e indenizatória Cumprimento de
sentença Impugnação parcialmente acolhida Aplicação do §2o do
artigo 523 do CPC de 2015
Depósito voluntário parcial

Solidariedade passiva mantida Cláusula contratual específica
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão proferida pelo
r. Juízo de Direito da 3a Vara Cível do Foro Central
(Comarca da Capital), que, na fase de cumprimento de
sentença,
determinou
a
incidência
de
multa
e
honorários advocatícios, reconhecida a ausência do
pagamento voluntário, nos termos do §1o do artigo
523 do CPC de 2015 (fls. 1.778/1.780 dos autos de
origem).
O agravante, em síntese, sustenta que,
diante do pagamento parcial efetuado, deve ser
aplicado o disposto no §2o do artigo 523 do CPC de
2015,
sob
pena
de
enriquecimento
indevido
da
recorrida. Alega que, em se tratando de contrato de
franquia, sendo, portanto, de adesão, deve ser
anulada
cláusula
abusiva,
que
desconsiderou
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248249-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
limitação da responsabilidade de cada sócio na forma
prevista no contrato social. Requer a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida (fls. 01/15).
O
recurso
foi
processado
apenas
no
efeito devolutivo, indeferida a antecipação da
tutela recursal (fls. 1.875/1.876).
A agravada apresentou contraminuta, na
qual requer o não conhecimento do recurso por falta
de recolhimento das custas de preparo. No mérito,
requer a manutenção da decisão recorrida (fls.
1.881/1.886).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 1.879).
É o relatório.
A ação de rescisão de contrato de
franquia, cominatória e indenizatória foi julgada
parcialmente procedente para reconhecer a culpa da
BR Assessoria Cartorária Ltda pela resolução do
contrato, com consequente condenação ao pagamento
dos “royalties” inadimplidos, bem como para promover
a exibição de documentos.
A
recorrida
ajuizou
o
presente
cumprimento de sentença, que deu origem a este
recurso, pretendendo que o recorrido e os demais
coexecutados (BR Assessoria Cartorária Ltda, Pedro
Seabra Guimarães e Leila Bueno de Oliveira) paguem o
montante de R$132.980,24 (cento e trinta e dois mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248249-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
centavos).
O
recorrente
apresentou
impugnação,
alegando excesso de execução. Afirma que houve
condenação ao pagamento do montante discriminado em
notificação, no total de R$ 17.186,63 (dezessete
mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três
centavos), referenciado para 13 de abril de 2012.
Sustenta, então, que o valor atualizado e acrescido
de juros corresponde a R$47.429,69 (quarenta e sete
mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e
nove centavos).
Sobreveio a decisão recorrida, que acolheu
parcialmente a impugnação e, na parcela que interessa ao presente recurso, determinou a
incidência de multa e honorários advocatícios, nos
termos do §1o do artigo 523 do CPC de 2015,
reconhecida a ausência de pagamento voluntário.
Irresignado,
o
agravante
(coexecutado)
pretende reforma e o recurso comporta provimento
parcial.
De
início,
tendo
sido
complementado
o
recolhimento das custas de preparo recursal pelo
recorrente (fls. 1.890/1.892), o agravo comporta
conhecimento,
ficando
prejudicada
a
preliminar
arguida em sede de contraminuta.
No tocante ao pagamento parcial voluntário
alegado, apreciado o mérito deste agravo, razão
assiste ao recorrente, porquanto foi intimado nos
moldes do artigo 523 do CPC de 2015, conforme
publicação feita no Diário de Justiça Eletrônico de
25 de março de 2019, tendo efetuado o depósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248249-03.2019.8.26.0000 -Voto no
5
judicial no valor de R$ 35.572,26 (trinta e cinco
mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e
seis centavos), em 15 de abril de 2019 (fls. 69), ou
seja, no interregno do prazo de 15 (quinze) dias.
Assim, nos moldes do disposto no artigo
523, §2o do CPC de 2015, tendo sido efetuado o
pagamento parcial no prazo previsto em seu “caput”,
a multa e os honorários advocatícios previstos no
§1o do mesmo dispositivo legal, incidirão apenas
sobre o restante do “quantum”.
Destarte,
não
prevalece
o
contido
na
decisão recorrida no sentido de que inexistiu
pagamento voluntário, tendo sido efetuado depósito,
ainda
que
parcial,
a
afastar
uma
parcela
proporcional dos consectários legais, nos termos do
§2o do artigo 523 do CPC de 2015.
O
pretendido
afastamento
da
responsabilidade solidária dos executados, todavia,
ao contrário do alegado, não há como prevalecer,
estando impossibilitada a pretendida limitação da
responsabilidade do recorrente ao percentual das
quotas de sua titularidade mantidas na BR Assessoria
Cartorária Ltda.
Ora,
consoante
destacado
na
decisão
recorrida, nos termos da Cláusula Vigésima Sexta do
contrato de franquia que deu origem ao débito, foi
expressamente convencionada a responsabilidade solidária entre os franqueados, nos seguintes termos: “O(s) SÓCIO(s) OPERADOR(ES), o(s)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248249-03.2019.8.26.0000 -Voto no
6
INTERVENIENTE (s) e (CASO SEJAM CASADOS)
seu(s) cônjuges ao final identificado(s),
assina(m), também, pessoalmente, este CONTRATO DE FRANQUIA na qualidade de
fiador(es), obrigando-se solidariamente por
todas as obrigações ora pactuadas até seu
efetivo cumprimento e, inclusive, após o
término do presente contrato, caso haja
multas, danos e/ou prejuízos que devam ser
ressarcidos à FRANQUEADORA ou a terceiros em
razão da operação do NEGÓCIO FRANQUEADO
(CASO
OS
SÓCIOS
OPERADORES
E
OS
INTERVENIENTES SEJAM CASADOS DEVERÁ (ÃO)
FORNECER A QUALIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS
CÔNJUGES, OS QUAIS FIRMARÃO COM ELES ESTE
INSTRUMENTO).”
Ademais,
não
prospera
a
pretendida
limitação da responsabilidade dos executados nos
limites de suas quotas, porquanto a regra prevista
no artigo 1.052 do Código Civil de 2002 não afasta a
previsão estabelecida na referida cláusula contratual, sendo adotada expressamente a
solidariedade passiva entre os sócios (franqueados),
com o que houve específica aquiescência.
Assinale-se que, ainda que se trate de
contrato de adesão, os franqueados tinham, no
mercado de franquias, numerosas possibilidades para
realizar seu investimento, não sendo, portanto,
obrigadas a aderir; além disso, por regra, a prévia
apresentação da Circular de Oferta de Franquia (COF)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248249-03.2019.8.26.0000 -Voto no
7
lhes fornecia plena oportunidade de avaliar as
condições oferecidas, não sendo viável, na atual
fase (execução), arguir a abusividade da cláusula
para o pretendido afastamento da responsabilidade
solidária reconhecida.
Tudo somado, a decisão recorrida comporta
parcial
reforma
apenas
para
reconhecer
a
aplicabilidade do §2o do artigo 523 do CPC de 2015,
tendo em vista o pagamento voluntário parcial
efetuado.
Conhece-se, então, do recurso, para dar-lhe
provimento parcial.
Fortes Barbosa
Relator